Tribunal: TCU
Processo: 029.145/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo CNPq por descumprimento de compromissos assumidos por ocasião de concessão de bolsa de Desenvolvimento Científico Regional (DCR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Ana Tereza Lemos Nelson, em face da não apresentação do Relatório Técnico Final da bolsa de Desenvolvimento Cientifico Regional - DCR, no Projeto "Graves Violações dos Direitos Humanos e o Papel do Ministério Público". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel Ana Tereza Lemos Nelson, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Ana Tereza Lemos Nelson, condenando-a ao recolhimento aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2001 531,15 7/5/2001 4.931,54 7/6/2001 2.465,77 6/7/2001 2.465,77 7/8/2001 2.465,77 10/9/2001 2.465,77 5/10/2001 2.465,77 8/11/2001 2.465,77 7/12/2001 2.465,77 8/1/2002 2.465,77 8/2/2002 2.465,77 7/3/2002 2.465,77 5/4/2002 2.465,77 8/5/2002 2.465,77 6/6/2002 2.465,77 8/7/2002 2.465,77 7/8/2002 2.465,77 5/9/2002 2.465,77 7/10/2002 2.465,77 7/11/2002 2.465,77 6/12/2002 2.465,77 2/1/2003 2.465,77 7/2/2003 2.465,77 11/3/2003 2.465,77 7/4/2003 2.465,77 7/5/2003 2.465,77 5/6/2003 2.465,77 7/7/2003 2.465,77 7/8/2003 2.465,77 5/9/2003 2.465,77 7/10/2003 2.465,77 6/11/2003 2.465,77 5/12/2003 2.465,77 8/1/2004 2.465,77 6/2/2004 2.465,77 5/3/2004 2.465,77 7/4/2004 2.465,77 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis.